Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000774-35.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: C. M. K. (representado por CLAUDETE MENDES TEIXEIRA)
Proc. origem n° 1055178-44.2019.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move C. M. K., representado por CLAUDETE MENDES TEIXEIRA, ora agravada, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento de que o autor necessite, como prescrito pelo médico (Id. 26452300), inclusive no tocante às sessões de psicologia, fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional e psiquiatria, em quantidade de sessões a serem estipuladas pelos especialistas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Assevera, por primeiro, que cumpriu a determinação judicial (Id. 27836267).
Busca, em síntese, a reforma da decisão agravada ao argumento de que o seguro-saúde firmado com a ora agravada, garante o reembolso dos custos quando utilizado profissional não credenciado ou o pagamento direto ao prestador dos serviços quando o mesmo é da rede referenciada nos termos da Lei 9.656/98.
Aduz que a ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito e que o grave dano que será imposto à agravante decorre do fato de ser obrigada a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro, caso não revertida a liminar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por que assevera que já cumpriu a determinação judicial (Id. 30932979 – 27836267).
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator